Tribunal: TRF3
Processo: 5002164-03.2021.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
239/689)

5002164-03.2021.4.03.6140

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002164-03.2021.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: AGOSTINHO MAURICIO DE SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E ELETRICIDADE. EFICÁCIA DO EPI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, negando o reconhecimento da especialidade dos períodos de 07/01/1983 a 03/01/1996 e de 01/10/2014 a 13/11/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de procuração do subscritor invalida o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (ii) se a menção a óleos minerais, graxas e solventes no formulário é suficiente para o reconhecimento da especialidade por exposição a hidrocarbonetos; e (iii) se a exposição à tensão elétrica de 380 Volts configura tempo especial e se a declaração de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz descaracteriza a nocividade da eletricidade e dos agentes cancerígenos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PPP devidamente preenchido, assinado e com carimbo da empresa emissora goza de presunção de veracidade, sendo dispensável a apresentação de procuração do seu subscritor para atestar sua validade formal.

4. A indicação de exposição a óleos minerais, graxas e solventes remete à presença de hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (Anexo 13 da NR-15), cuja avaliação é estritamente qualitativa, prescindindo de medição de concentração.

5. É possível o cômputo do tempo de trabalho especial por exposição à eletricidade em tensões superiores a 250 Volts, mesmo após a edição do Decreto no 2.172/1997, desde que de forma habitual e permanente, requisito suprido por anotação expressa no campo de observações do PPP.

6. A declaração de eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial quando o equipamento não é capaz de neutralizar o risco de morte inerente à eletricidade, bem como em relação à exposição a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos, a exemplo dos óleos minerais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar o INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, com tutela de urgência deferida e inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) contendo carimbo e assinatura de representante da empresa goza de presunção de veracidade, dispensada a juntada de instrumento de mandato. 2. A menção a óleos minerais e graxas em formulários previdenciários é suficiente para caracterizar a exposição qualitativa a hidrocarbonetos. 3. A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não elide a especialidade decorrente da exposição à eletricidade superior a 250 Volts nem a agentes químicos cancerígenos."

Legislação relevante citada: Lei no 9.032/1995; Decreto no 2.172/1997; Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho; Artigo 300 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STF, Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335); TNU, Tema 170.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002164-03.2021.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: AGOSTINHO MAURICIO DE SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Agostinho Mauricio de Santana contra a sentença (Id. 281445789) que julgou improcedente o pedido de concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, o qual envolvia o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 07/01/1983 a 03/01/1996 e de 01/10/2014 a 13/11/2019.

A sentença rejeitou o reconhecimento do período de 07/01/1983 a 03/01/1996, prestado à Gerdau S/A, fundamentando que a atividade de mecânico não possui enquadramento por categoria profissional e que o formulário apresentado indica de forma genérica a exposição a "óleos minerais, graxas e solventes", sem especificar as substâncias químicas envolvidas. Quanto ao lapso de 01/10/2014 a 13/11/2019, laborado na M.S. Elevadores Ltda, o juízo de origem considerou que não foi comprovada a capacidade de representação do subscritor do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), além de entender que a menção a "óleo mineral" é genérica. Apontou, ainda, que o documento indica o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz e que os laudos técnicos concluíram pela ausência de insalubridade. Em relação ao agente eletricidade, consignou a ausência de prova de exposição de forma não ocasional nem intermitente.

Em suas razões recursais (Id. 281445792), a parte autora requer a reforma da sentença. Sustenta que, no primeiro período (1983-1996), laborou como Mecânico de Manutenção exposto de forma habitual e permanente a óleos minerais, graxas, solventes e hidrocarbonetos aromáticos (que contêm benzeno, agente cancerígeno), cuja avaliação deve ser qualitativa, independentemente da concentração. Em relação ao segundo período (2014-2019), argumenta que o próprio campo de observações do PPP atesta a habitualidade e permanência da exposição à eletricidade (380 Volts), ressaltando que o risco elétrico não exige ininterruptibilidade e que o EPI não neutraliza o risco de morte provocado por choque elétrico. Defende, ainda, a configuração da especialidade pelos agentes químicos cancerígenos presentes nos óleos e hidrocarbonetos, afirmando que a avaliação é qualitativa e afasta a eficácia do EPI. Pede a procedência total da ação, a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo e a fixação de honorários de sucumbência em 20%.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 07/01/1983 a 03/01/1996 e de 01/10/2014 a 13/11/2019, bem como à consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A caracterização do tempo de serviço especial obedece à legislação vigente à época de sua efetiva prestação (princípio tempus regit actum). Até o advento da Lei no 9.032/1995 (28/04/1995), admitia-se o reconhecimento da especialidade mediante o enquadramento por categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agentes nocivos, dispensando-se, em regra, a exigência de laudo técnico (exceto para ruído e calor) e de exposição em caráter permanente. Após essa data, extinguiu-se o enquadramento por categoria profissional e passou a ser exigida a demonstração da efetiva exposição aos agentes prejudiciais à saúde, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

Feitas essas considerações, passo à análise dos lapsos controvertidos.

Do período de 07/01/1983 a 03/01/1996 (Gerdau S/A)

O juízo de origem rejeitou o reconhecimento deste intervalo sob o fundamento de que a menção no PPP (Id. 281445264 – fl. 10) a "óleos minerais, graxas e solventes" seria genérica e não permitiria identificar a nocividade. A parte recorrente insurge-se contra essa conclusão e sustenta que a exposição a tais agentes impõe a avaliação qualitativa, autorizando o cômputo especial.

O argumento do apelante comporta acolhimento.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a indicação do contato com óleos minerais, graxas e solventes remete, de forma inequívoca, à presença de hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, agentes químicos expressamente previstos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e no Decreto no 83.080/79.

Para esses agentes, a avaliação da nocividade é estritamente qualitativa, bastando a constatação de sua presença no ambiente de trabalho, sendo inexigível a medição da concentração para a configuração do risco à saúde ou o detalhamento exaustivo da composição química do óleo. Além disso, por abranger a quase totalidade do período anterior à Lei no 9.032/1995, não se exigia sequer a comprovação de exposição em caráter ininterrupto, bastando a habitualidade inerente à função de mecânico de manutenção. Portanto, comprovada a sujeição aos agentes químicos nocivos por meio do respectivo formulário, reconheço a especialidade do período de 07/01/1983 a 03/01/1996.

Do período de 01/10/2014 a 13/11/2019 (M.S. Elevadores Ltda)

Neste ponto, o recurso visa a afastar o rigor formal exigido pela sentença (necessidade de procuração do subscritor do PPP) e a comprovar a especialidade pela exposição à eletricidade (380 Volts) e a óleos minerais, rebatendo a tese de eficácia do EPI.

Inicialmente, afasto a exigência de juntada de procuração ou contrato social para validar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). O documento emitido pela empregadora (Id. 281445264 – fls. 11/40), devidamente preenchido e que contém o carimbo da empresa e a identificação de seu representante legal ou preposto, goza de presunção de veracidade, cabendo ao INSS o ônus de desconstituí-la, o que não ocorreu neste caso.

No mérito, a documentação comprova que a parte autora exerceu suas atividades sujeita a tensões elétricas de 380 Volts, limite superior a 250 Volts, além da exposição a derivados de hidrocarbonetos aromáticos/óleo mineral, ambos de forma habitual e permanente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 534 (REsp 1.306.113/SC), firmou a tese de que é possível o cômputo do tempo de trabalho especial por exposição à eletricidade mesmo após o Decreto no 2.172/1997, desde que a exposição seja habitual e permanente. No caso concreto, o próprio campo de "Observações" do PPP supre a exigência, atestando expressamente a condição habitual e permanente do contato com a rede energizada. Ressalto, ademais, que a periculosidade da energia elétrica é intrínseca à atividade, de modo que o risco de acidentes letais está sempre presente, satisfazendo o requisito da permanência.

Quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335), estabeleceu que a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial se o equipamento não for capaz de neutralizar de modo absoluto o risco.

A eficácia do EPI não elide a especialidade em relação à eletricidade, pois não neutraliza o risco de morte. A mesma lógica se aplica aos agentes químicos derivados de hidrocarbonetos e óleos minerais (que sabidamente contêm substâncias potencialmente cancerígenas, como o benzeno), circunstância que, nos termos do Tema 170 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), afasta a presunção de eficácia da proteção individual.

Sendo assim, reconheço a especialidade do lapso de 01/10/2014 a 13/11/2019.

Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Com o cômputo dos períodos especiais ora reconhecidos e a sua devida conversão em tempo comum mediante a aplicação do multiplicador pertinente, somados aos demais períodos incontroversos já averbados administrativamente (Id. 281445265 – fls. 24/27), constata-se que a parte autora atinge 35 anos, 7 meses e 4 dias de tempo de contribuição, preenchendo os requisitos exigidos para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral antes da Emenda Constitucional no 103/2019.

O benefício é devido desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), momento em que os requisitos já se encontravam implementados.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS E CUSTAS

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente total procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Dado provimento ao recurso da parte autora para julgar procedente o pedido, e presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito ora reconhecido e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar do benefício, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade dos períodos de 07/01/1983 a 03/01/1996 e de 01/10/2014 a 13/11/2019, e condenar o INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), com o pagamento dos atrasados devidamente corrigidos. Outrossim, concedo a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E ELETRICIDADE. EFICÁCIA DO EPI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, negando o reconhecimento da especialidade dos períodos de 07/01/1983 a 03/01/1996 e de 01/10/2014 a 13/11/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de procuração do subscritor invalida o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); (ii) se a menção a óleos minerais, graxas e solventes no formulário é suficiente para o reconhecimento da especialidade por exposição a hidrocarbonetos; e (iii) se a exposição à tensão elétrica de 380 Volts configura tempo especial e se a declaração de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz descaracteriza a nocividade da eletricidade e dos agentes cancerígenos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PPP devidamente preenchido, assinado e com carimbo da empresa emissora goza de presunção de veracidade, sendo dispensável a apresentação de procuração do seu subscritor para atestar sua validade formal.

4. A indicação de exposição a óleos minerais, graxas e solventes remete à presença de hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (Anexo 13 da NR-15), cuja avaliação é estritamente qualitativa, prescindindo de medição de concentração.

5. É possível o cômputo do tempo de trabalho especial por exposição à eletricidade em tensões superiores a 250 Volts, mesmo após a edição do Decreto no 2.172/1997, desde que de forma habitual e permanente, requisito suprido por anotação expressa no campo de observações do PPP.

6. A declaração de eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial quando o equipamento não é capaz de neutralizar o risco de morte inerente à eletricidade, bem como em relação à exposição a agentes químicos reconhecidamente cancerígenos, a exemplo dos óleos minerais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora provido para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar o INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, com tutela de urgência deferida e inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) contendo carimbo e assinatura de representante da empresa goza de presunção de veracidade, dispensada a juntada de instrumento de mandato. 2. A menção a óleos minerais e graxas em formulários previdenciários é suficiente para caracterizar a exposição qualitativa a hidrocarbonetos. 3. A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não elide a especialidade decorrente da exposição à eletricidade superior a 250 Volts nem a agentes químicos cancerígenos."

Legislação relevante citada: Lei no 9.032/1995; Decreto no 2.172/1997; Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho; Artigo 300 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STF, Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335); TNU, Tema 170.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial para reconhecer a especialidade dos períodos de 07/01/1983 a 03/01/1996 e de 01/10/2014 a 13/11/2019, e condenar o INSS a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), com o pagamento dos atrasados devidamente corrigidos, além de determinar a imediata implantação do benefício., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão